Tribunal: TJPA
Processo: 0800893-56.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800893-56.2022.8.14.0022

APELANTE: HELLEN CHRISTIAN SACRAMENTO MACIEL, MANOEL DE JESUS DA TRINDADE SAMPAIO, JOSINETH MARIA MONTEIRO MACHADO, OTONIEL SOUSA CONCEICAO, MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO, CLEONICE DO NASCIMENTO PANTOJA, ANA MARIA FERREIRA MORAES

APELADO: ROBERTO PINA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS
DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. AFRONTA AO ART. 37, II e III e § 2º, DA CF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA QUE CULMINOU NA EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES. SENTENÇA QUE DENEGOU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA, MANTENDO A DECISÃO
A QUO.

1.

Na hipótese, o certame ofereceu
18 vagas de ampla concorrência, e teve sua validade expirada em fevereiro de 2014.
Os
Impetrantes restaram aprovados entre as posições 65 e 159, e convocados e nomeados entre 2019 e 2020, portanto, anos após expirado o prazo de validade do aludido certame.

2.

É nulo o ato de convocação realizado após o esgotamento do prazo de validade do concurso, e como ato nulo não gera efeito, dele não se originam direitos. O Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, adota o enunciado n°. 473 da Súmula de sua jurisprudência, que, reconhecendo o poder de autotutela da Administração Pública, assevera que é lícita a anulação de atos ilegais, pois deles não se originam direitos.

3.

. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva. Súmulas 346 e 473 do STF.

4.

Apelação Cível conhecida, porém, improvida. Sentença a quo
mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 800893-56.2022.8.14.0022.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
HELLEN CHRISTIAN SACRAMENTO MACIEL e OUTROS

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 800893-56.2022.8.14.0022
, movido em desfavor do
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ MIRI.

Em síntese, os impetrantes se inscreveram na Seleção Pública para provimento de funções do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, Edital n° 001/2009, para o cargo de Técnico Pedagógico, concorrendo para 18 vagas de ampla concorrência.

O certame foi homologado pelo Decreto 003/2010 de 18/02/2010, tendo permanecido os impetrantes em cadastro de reserva.

Ocorre que em 2020, após transcorrida a validade do certame, em razão de acordo extrajudicial realizado entre a prefeitura de Igarapé Miri e os aprovados no Concurso Público nº 001/2009, o prefeito municipal procedeu as nomeações dos candidatos pela via administrativa para os cargos os quais se inscreveram.

Instaurada Sindicância pela Portaria nº 593/2021/GAB/PMI de 21/08/2021, para apuração de possíveis ilegalidades nas nomeações ocorridas após o transcurso da validade do certame, foram julgadas ilegais as nomeações dos servidores relacionados nos autos, e por consequência, foi determinada a anulação das nomeações efetuadas.

Desta feita, os demandantes aduzem que a Portaria nº172/2022/GAB/PMI de 22 de abril de 2022, que anulou suas portarias de nomeação ocorreu sem base legal a ensejar anulação e muito menos exoneração dos (as) Impetrantes, especialmente porque o processo legítimo para realizar a penalidade dispensatória/exoneração seria o Processo Administrativo Disciplinar oportunizando contraditório e ampla defesa, o que não teria ocorrido.

Afirmam que o processo transcorreu sob a égide de processo inquisitório no qual a administração conduziu conforme sua oportunidade e conveniência a margem do ordenamento jurídico, prejudicando diretamente direitos dos (as) impetrantes.

Em sendo assim, requereram a concessão de ordem no sentido de anular a Portaria nº172/2022/GAB/PMI de 22/04/2022 que tornou nulas as portarias de nomeação e posse dos impetrantes com suas consequentes exoneração/demissão.

Em apreciação de mérito, o magistrado
a quo
denegou a segurança pretendida.

Face a sentença, os impetrantes interpuseram a presente Apelação Cível, reiterando os termos aduzidos na inicial, insurgindo que a sentença não apresenta fundamentação legal apta a sustentar a denegação da ordem de segurança, porquanto, utiliza embasamento de mérito no tocante a legalidade ou não da nomeação e validade ou não do concurso.

Ressalta que o que se discute no
mandamus
é a via inadequada eleita pelo Apelado e o modo abusivo que tal autoridade utilizou para Exonerar os Apelantes.

Por fim, requer conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de piso, concedendo a segurança requerida.

Apresentadas Contrarrazões, o recorrido refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a decisão recorrida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do presente recurso.

O cerne da questão gira em torno da existência ou não de direito líquido e certo à anulação do ato administrativo e consequente reintegração dos Impetrantes em cargo público.

Compulsando os autos, verifica-se que o certame ofereceu
18 vagas de ampla concorrência, e teve sua validade expirada em fevereiro de 2014.

Na hipótese,
os Impetrantes aprovados entre as posições 65 e 159, e convocados e nomeados entre 2019 e 2020, portanto, anos após expirado o prazo de validade do aludido certame.

Com efeito, é nulo o ato de convocação realizado após o esgotamento do prazo de validade do concurso, e como ato nulo não gera efeito, dele não se originam direitos.

O Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, adota o enunciado n°. 473 da Súmula de sua jurisprudência, que, reconhecendo o poder de autotutela da Administração Pública, assevera que é lícita a anulação de atos ilegais, pois deles não se originam direitos,
in verbis:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Porém, em se tratando de direitos individuais, a anulação do ato deve ser rigorosamente motivada e o servidor deve ter possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no presente caso, tendo em vista que os documentos acostados aos autos, comprovam que no processo de sindicância foi oportunizado para os Impetrantes a devida oportunidade de apresentar a matéria de defesa, respeitando os princípios do contraditório e ampla defesa.

Aliás, como bem mencionado pelo
parquet
, todos os pedidos da defesa de todos os Impetrantes que requisitaram diligências, foram atendidos, principalmente no tocante à oitiva de testemunhas (ID 13360609), ou seja, os princípios referidos tiveram seus efeitos cumpridos ao extremo, justamente com o intuito de dar validade ao procedimento administrativo.

Destarte, a sindicância instaurada não tinha o condão de apurar qualquer tipo de ato ilegal por parte dos Impetrantes, mas tão somente apurar eventual ilegalidade no ato de nomeação dos candidatos aprovados no Concurso 001/2009, inserindo-se no exercício da autotutela da Administração Pública.

Não obstante, cabe mencionar que o processo administrativo nº 1301/2021, que objetivou apurar a legalidade das nomeações dos servidores, foi realizado por comissão representada por 03 (três) servidores efetivos, e durante o curso do processo administrativo foi oportunizada a apresentação de defesa escrita dos servidores, bem como, a oitiva das testemunhas arroladas em defesa dos apelantes.

Portanto, coaduno ao magistrado de piso, entendendo pela inexistência de direito líquido e certo aos impetrantes, ora recorrentes.

Em casos semelhantes, a jurisprudência assim já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE. AFRONTA AO ART. 37, II e III e § 2º, DA CF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS 346 E 473 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO TEMA 683 DA RG. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA. 1. A controvérsia veiculada no presente feito não guarda similitude com o Tema 683 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o ARE 766.304-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional relativa “à possibilidade de o Judiciário determinar a nomeação de candidato, supostamente preterido em concurso público, em ação ajuizada após o prazo de validade do concurso”, porquanto, na presente hipótese, discute-se a nulidade, por ato administrativo, de nomeação de candidatos após expirado o prazo de validade de concurso público. 2. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 899.816- AgR, de relatoria do Dias Toffoli, no qual esta Segunda Turma, firmou o entendimento no sentido de que a nomeação de candidato, após expirado o prazo de validade do concurso público, ofende os princípios insculpidos nos dispositivos do art. 37, II e III e § 2º, da Constituição da Republica. 3. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva. Súmulas 346 e 473 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF).

(STF - RE: 1164159 SC 0300229-62.2016.8.24.0039, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/04/2021).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO E FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. FLAGRANTE IRREGULARIDADE DA NOMEAÇÃO. AUTOTUTELA (STF - SÚMULA 473). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme amplamente demonstrado o Impetrante não logrou comprovar por meio de prova pré-constituída, o direito líquido e certo alegado na inicial da impetração, restando incontroverso, pelos documentos existentes nos autos, que a sua aprovação e classificação no concurso regido pelo Edital nº 01/2007 deu-se na 51ª posição, fora, portanto, das 26 vagas oferecidas, e a sua nomeação ocorreu depois de expirado o prazo de validade do certame. 2. Logo, a sentença de denegação da segurança deve ser mantida, por ausência de prova de ofensa a direito líquido e certo do impetrante. 3. Apelação conhecida e improvida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e em desacordo com o parecer ministerial, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e Marco Aurélio Barreto Marques. Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto. Presente o Senhor Procurador de Justiça, Joaquim Henrique de Carvalho Lobato. São Luís/MA, 31 de outubro de 2019.

(TJ-MA - AC: 00003856520178100076 MA 0431442018, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 31/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NOMEADO APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. ATO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO TÁCITA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A nomeação de servidor após expirado o prazo de validade do concurso não prorroga tacitamente a validade do certame. É nulo o ato de convocação realizado após o esgotamento do prazo de validade do concurso. Caso em que o concurso foi homologado em 24/07/2008, com prazo de validade de dois anos, tendo como termo final o dia 24/07/2010, mas o ato convocatório está datado de 27/12/2012. Sentença mantida. Apelo improvido.

(TJ-BA - APL: 05003779420138050113, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2019)

Assim
,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão com mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024